Tribunal: TJES
Processo: 5001616-07.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001616-07.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA ZIQUINE MARCELINO DA COSTA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001616-07.2022.8.08.0049
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA ZIQUINE MARCELINO DA COSTA

ADVOGADO JÁ SUSTENTOU

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS EM CONTA. RESTRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO MANTIDA APÓS A DEVOLUÇÃO DO CHEQUE E QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DA MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A PARTE AUTORA ADUZIU QUE É CORRENTISTA, EMITIU CHEQUE DE Nº 700054, NO VALOR DE R$1.017,00 (O QUAL SABIA A AUTORA QUE NÃO SERIA COMPENSADO POR NÃO DISPONIBILIZAR FUNDOS EM SUA CONTA CORRENTE) E AFIRMOU TER SIDO SURPREENDIDA COM RESTRIÇÃO DE SEUS DADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRETENDEU A AUTORA QUE FOSSE DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$15.000,00 PELA MANUTENÇÃO DOS DADOS NA

SERASA/CCF.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO REQUERIDO MANIFESTOU QUE A NEGATIVAÇÃO FOI DEVIDA, E QUE FOI BAIXADA OPORTUNAMENTE APÓS A AUTORA DILIGENCIAR A SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA (REFUTANDO ALEGAÇÕES DE DANO MORAL, POR SER HABITUAL LEGÍTIMAS INSCRIÇÕES DE PENDÊNCIAS DA AUTORA - ANEXO - SÚMULA 385 DO STJ). NO MAIS REFUTOU OS ARGUMENTOS AUTORAIS E PEDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Dito isso,
acolho, em parte, o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC)
, para declarar inexistente o débito representado pelo cheque nº 700.054, no valor de R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) e condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ENTENDO QUE O PLEITO RECURSAL MERECE PROSPERAR. EXPLICO. A QUESTÃO POSTA CINGE-SE EM ANALISAR A QUEM CABERIA A OBRIGAÇÃO DE DAR BAIXA JUNTO AO REGISTRO DO CCF/SERASA. SEGUNDO A CIRCULAR Nº 2.989/2000 DO BANCO CENTRAL, ESTABELECE NO ART. 19, AS HIPÓTESES DE BAIXA DO CADASTRO DO CCF, ESTABELECENDO: Art. 19. As ocorrências serão excluídas do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos: a)
automaticamente
, após decorridos cinco anos da respectiva inclusão; (NR) b) a pedido do estabelecimento sacado, ou por iniciativa do próprio executante, se comandada a inclusão por erro comprovado, hipótese em que a instituição, tão logo tenha conhecimento do fato, deve comandar a exclusão do CCF, sem ônus para o cliente; c) a
qualquer tempo
, a pedido do estabelecimento sacado, desde que o
cliente comprove junto a ele o pagamento que deu origem à ocorrência
, e, nos casos de prática espúria, regularize o débito; NO CASO EM TELA, NÃO HÁ DÚVIDAS QUE A INCLUSÃO NO CCF DEU-SE DE FORMA LEGÍTIMA, POIS CONFESSADAMENTE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE NÃO HAVIA SALDO SUFICIENTE EM SUA CONTA. PORÉM, A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE, APÓS EFETUAR O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR DO CHEQUE, ELA DILIGENCIOU JUNTO AO BANCO PARA A BAIXA. NA VERDADE, APENAS EM 22/11 QUE HÁ INDICATIVO DE UM PRIMEIRO CONTATO DA AUTORA COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE POR PARTE DA REQUERIDA/RECORRENTE, DEVENDO OS PEDIDOS INICIAIS SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(8)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)